Tribunal: TJBA
Processo: 0004462-70.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004462-70.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: TANIA SOUSA BANDEIRA e outros

Advogado(s)
:
ELMANO BRANCO COELHO registrado(a) civilmente como ELMANO BRANCO COELHO, MARCOS ANTONIO TAVARES GRISI, MERISSA BAHIA PINHEIRO, PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA EM UM DOS AUTORES. IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ. IMPROCEDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA 426/STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, condenando as rés ao pagamento de indenização por invalidez permanente no valor de r$ 10.125,00 para cada autor, com juros de mora a partir do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se o recurso é dialético quanto à impugnação do valor indenizatório fixado em favor da primeira autora; (ii) se é possível a condenação ao pagamento de indenização DPVAT por invalidez permanente sem a realização de perícia médica judicial; e (iii) qual o termo inicial dos juros de mora na indenização do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O recurso que se limita a invocar genericamente precedentes sem demonstrar especificamente qual aspecto do cálculo realizado na sentença estaria em desconformidade com os percentuais de perda funcional fixados pela perícia, não atendendo ao princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.010, II e III).

4 - A indenização por invalidez permanente no seguro DPVAT é proporcional ao grau de comprometimento funcional, o que pressupõe quantificação técnica por profissional habilitado mediante perícia médica.

5 - Recai sobre o autor o ônus de comparecer à perícia e viabilizar a produção da prova do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), bem como de manter atualizado o endereço para recebimento de intimações.

6 - A impossibilidade de localização do autor para realização da perícia médica, inclusive por seus próprios advogados, inviabiliza a produção da prova indispensável à procedência do pedido de indenização por invalidez permanente.

7 -
O
s juros de mora na indenização do seguro dpvat fluem a partir da citação, e não do evento danoso, por se tratar de obrigação de natureza securitária e não de responsabilidade civil extracontratual (súmula 426/STJ).

IV. DISPOSITIVO

8 -
R
ecurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para julgar improcedente o pedido formulado pelo segundo autor e determinar que os juros de mora
sobre a indenização devida à primeira autora
incidam a partir da citação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004462-70.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS e outros
e como apelada
TANIA SOUSA BANDEIRA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em conhecer em parte e dar provimento à parte conhecida do recurso
nos termos do voto do relator.